Tribunal: TJDFT
Processo: 0737118-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. BINÔMIO. NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. OFENSA. REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que, em ação de conhecimento (alimentos), fixou os alimentos provisórios devidos pelo alimentante em 15% (quinze por cento) dos rendimentos brutos, acrescido do auxílio creche/escolar.
2. Conforme preceituam a doutrina e a jurisprudência, os alimentos devem ser fixados equitativamente pelo Juiz, com atenção à necessidade daquele que os pleiteia e aos recursos do obrigado.
3. Por se tratar de menor impúbere, as necessidades do alimentante são presumíveis e, neste momento processual não se verifica a impossibilidade do cumprimento da obrigação pelo agravante na forma que lhe fora imposta.
4. Considerando que o alimentante já paga pensão alimentícia para 04 (quatro) filhos, cada qual no equivalente a 10% de seus rendimentos, o que soma 40%, a manutenção dos alimentos provisórios no percentual fixado na origem (15%) enseja o desconto de 55% (cinquenta e cinco por cento) de sua remuneração, em aparente ofensa ao binômio necessidade/possibilidade. Impõe-se, portanto, a redução da obrigação.
5. Recurso conhecido e provido.